Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-05.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000456-05.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. TEMPO E APLICAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos por CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão (ID 98831745) que, em apelação cível (Processo nº 8000456-05.2024.8.05.0211), deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DA BAHIA para excluir a obrigação de custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar, mantendo a condenação por danos morais. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão ID 98831745 quanto à responsabilidade pelo custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar; e (ii) integrar o acórdão para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação por danos morais, à luz das supervenientes Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. III. Razões de decidir 3. Embargos de CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros: O acórdão ID 98831745 analisou expressamente a questão do acompanhante terapêutico escolar, concluindo pela responsabilidade da instituição de ensino, conforme legislação específica (Lei nº 12.764/2012 e Decreto nº 8.368/2014). A pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de Embargos de Declaração. 4. Embargos do ESTADO DA BAHIA: A atualização de débitos da Fazenda Pública é matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição. A superveniência das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025 impõe a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora da condenação, em respeito ao princípio do tempus regit actum. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração opostos por CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros rejeitados e Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA acolhidos para integrar o acórdão. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000456-05.2024.8.05.0211, em que figuram como embargantes e embargados CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por CONSTANCE CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198